Tribunal: TJDFT
Processo: 0768209-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. COMPROVANTE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DAS PASSAGENS CANCELADAS JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO. CONHECIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com a contestação, a empresa ré juntou comprovante de que restituiu ao autor R$ 7.488,88 e R$ 420,00, no dia 12/2/2024 (ID 67323344, pág. 7), referentes ao preço pago pelo autor pelas passagens canceladas. A despeito disso, a empresa não alegou o pagamento na contestação, fazendo-o tão somente no recurso.
2. Nas contrarrazões, o autor não nega o pagamento, apenas argumenta de forma difusa a extemporaneidade da alegação.
3. Levando-se em conta os princípios da primazia da realidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, deve ser conhecido o comprovante de pagamento, juntado na fase instrutória, mas que não foi objeto de menção na contestação, somente no recurso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização em pecúnia para R$ 2.248,98 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
5. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.